Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nesta sede, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “( ) a sobrelevada crise pela qual passaria o contrato em questão reclama melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, a percepção da necessidade da tutela de urgência, à míngua de indício de que a parte ré estaria promovendo a cobrança, seja ela extrajudicial ou judicial, dos valores pactuados no contrato ‘sub judice’ ”.
2. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.